Tribunal: TJBA
Processo: 8049006-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049006-84.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: SIRLEIDE PEREIRA ALMEIDA Advogado(s):RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CULPA DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que e, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante, inicialmente, impugnação o benefício da justiça gratuita concedido à Apelada e, no mérito, alega que os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva de terceiro e que inexiste comprovação de dano moral indenizável. Subsidiariamente, questiona o valor arbitrado na origem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora; (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira por suposto contrato fraudulento e, em consequência, se há direito à indenização por danos morais; e (iii) saber se deve ser minorado o valor da indenização arbitrada e adequada a forma de atualização monetária. III. Razões de decidir 3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, como causa excludente de responsabilidade, não foi ventilada em momento anterior e constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Assim, não se conhece da apelação nesse ponto. 4. Quanto à impugnação da gratuidade de justiça, o Recorrente não apresentou provas capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da parte autora, razão pela qual se mantém o benefício concedido, conforme art. 98 do CPC. 5. No mérito, a análise do boletim de ocorrência revela que houve tratativas prévias com a instituição bancária, não sendo possível afirmar completa ausência de relação jurídica. 6. A prova produzida nos autos não comprova a existência de negativação indevida nem demonstração de abalo moral efetivo, sendo insuficiente para justificar a condenação por danos morais. Incide, no caso, o ônus probatório da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC. 7. Não havendo comprovação de conduta abusiva ou situação vexatória imputável à instituição bancária, não se configura o dever de indenizar por dano moral. 8. Mantém-se a parte dispositiva da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, mas afasta-se a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de alegação formulada apenas em sede de apelação, por configurar inovação recursal. 2. A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de hipossuficiência da parte autora. 3. A ausência de comprovação de negativação indevida ou de efetivo dano à esfera moral do consumidor afasta a condenação por danos morais, ainda que reconhecida a inexistência da relação jurídica alegada” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I, e 1.014; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8049006-84.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelada Sirleide Pereira Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator